Tribunal: TJDFT
Processo: 0006097-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Presentes condenações relativas a fatos anteriores com trânsito em julgado também anterior ao delito em exame, uma delas pode ser utilizada para macular os antecedentes e outra para a reincidência.
2. É possível a readequação das anotações penais utilizadas para fundamentar o cálculo da dosimetria da pena em primeira instância, não configurando reformatio in pejus, quando não há agravamento da pena final do réu. Precedente do STJ.
3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.